Tribunal: TJDFT
Processo: 0716464-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se mister a presença concomitante dos seguintes fatores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O fato de a coisa subtraída ser de pequeno valor comercial não significa que a ação praticada pelo agente deva, automaticamente, ser considerada irrelevante ao mundo jurídico, mesmo porque a adoção irrestrita do princípio da insignificância, sob o prisma do baixo valor do bem, pode incentivar a prática de outros delitos de forma reiterada e premeditada, sempre voltada a produtos de pequeno valor.
3. A reincidência e a existência de maus antecedentes do réu, especialmente em crimes patrimoniais, demonstram conduta delitiva reiterada e habitual, revelando a gravidade do comportamento e, portanto, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
4. A consumação do crime de furto não exige que o agente tenha a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem, bastando que haja inversão da posse, ainda que por breve período de tempo e seguida de perseguição do autor (Tema 934/STJ: teoria da amotio ou apprehensio rei).
5. Para que seja caracterizado o instituto do arrependimento posterior, consoante o art. 16 do CP, é exigível o requisito subjetivo referente à voluntariedade, o que não ocorreu na espécie.
6. O pedido já concedido na sentença (direito de recorrer em liberdade) não merece ser conhecido, por ausência de interesse recursal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.